Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0715827-92.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIVANIA FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente do teor da manifestação do Ministério Público (ID 17812849). Aguarde-se o transcurso do prazo recursal com relação à decisão de ID 17729260. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2020.